Tribunal: TJDFT
Processo: 0068428-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0170119-44.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ARODY ARAO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra despacho de mero expediente desta Presidência, proferido nos seguintes termos: Nas petições de IDs 19244193 e 19455925, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ney José Campos, OAB/MG 44.243. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Retornem os autos ao NUGEP para que os mantenha sobrestados, nos termos do despacho de ID 11881140 - Pág. 1 (ID 195159132). Sustenta, em síntese, a existência de contradição no despacho, uma vez que foi indeferido o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado Ney José Campos, OAB/MG 44.243. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1o/6/2018, AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019, e REsp 1725612/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020. Reitere-se que é incabível o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão, da mesma forma que o fez quando firmou o acordo. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Retornem os autos ao NUGEP para que os mantenha sobrestados. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024